Tribunal: TJPA
Processo: 0811141-27.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811141-27.2025.8.14.0006

APELANTE: ALEX CONCEIÇÃO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. roubo simples consumado. pretensão de desclassificação para furto tentado. impossibilidade. emprego de grave ameaça configurado. inversão da posse da
res furtiva
. súmula 582/stj. dosimetria da pena. confissão espontânea e reincidência específica. compensação integral. súmula 585/stj. Redimensionamento da pena. Regime inicial fechado. art. 33, §§ 2º e 3º, do cp. indenização por danos morais. art. 387, IV, do cpp. manutenção. recurso conhecido e parcialmente provido.

i. caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 04 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa, além de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal.

ii. questão em discussão

2. As questões submetidas à apreciação consistem em: (i) saber se a conduta do apelante autoriza a desclassificação do crime de roubo consumado para furto tentado, diante da alegada inexistência de violência ou grave ameaça e de posse mansa e pacífica da coisa; (ii) saber se é juridicamente possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência específica na segunda fase da dosimetria da pena; e, (iii) saber se é legítima a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais no âmbito da sentença penal condenatória.

iii. razões de decidir

3. O crime de roubo caracteriza-se pelo emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, sendo desnecessária a produção de lesões corporais, bastando a utilização de força física ou intimidação suficiente para vencer a resistência da vítima.

4. O entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 582, é no sentido de que o crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica ou desvigiada.

5. A dinâmica dos fatos demonstra a existência de violência física, consubstanciada no contato corporal e na retirada forçada do bem, bem como de grave ameaça, evidenciada pelo contexto de intimidação pública e pelas ameaças verbais subsequentes, o que afasta a tese de furto.

6. Na dosimetria, reconhecida a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência específica, é cabível a compensação integral entre ambas, desde que não configurada multirreincidência, nos termos da Súmula 585 do STJ, impondo-se o redimensionamento da pena intermediária para o mínimo legal.

7. O regime inicial fechado mostra-se adequado e legalmente imposto diante da reincidência específica do agente, em observância ao art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, ainda que a pena definitiva seja fixada em 04 (quatro) anos de reclusão.

8. A indenização mínima por danos morais encontra amparo no art. 387, IV, do CPP, havendo pedido expresso na denúncia, sendo presumido o abalo moral decorrente da violência, do constrangimento público e das ameaças sofridas pela vítima, revelando-se proporcional o valor arbitrado.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena definitiva para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantidos o regime inicial fechado e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento
: “1. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse da
res furtiva,
mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, sendo desnecessária a posse mansa ou pacífica, conforme Súmula 582 do STJ. 2. É admissível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência específica, desde que não caracterizada a multirreincidência. 3. É legítima a fixação de indenização mínima por danos morais na sentença penal condenatória quando houver pedido expresso na exordial acusatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts.
33, §§ 2º e 3º; 59; 61, I; 65, III, “d”; 67; 157, caput; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 582; STJ, Súmula 585; STJ, AREsp nº 2.471.913/BA, Quinta Turma, j. 04.02.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.176.308/DF, Sexta Turma, j. 15.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 29 de janeiro a 05 de fevereiro do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALEX CONCEIÇÃO DA SILVA,
por meio do órgão da Defensoria Pública, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de
0
4 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 157,
caput
, do Código Penal,
bem como condená-lo ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
em favor da vítima.

Narra a
exordial acusatória
(ID 29870891) que:

“(...) no dia 19 de maio de 2025, por volta das 19:00 horas, em via pública, no interior do ônibus que fazia a linha PAAR – São Brás, neste município, o denunciado
ALEX CONCEIÇÃO DA SILVA
, mediante violência, subtraiu para si um aparelho celular da marca Motorola, modelo Moto G34, cor preta, pertencente à vítima
Pablo William Gomes Gurgel
.

Conforme a dinâmica dos fatos, a vítima encontrava-se no interior do ônibus quando percebeu que o denunciado se aproximou e passou a apalpar os bolsos traseiros de sua calça. Em reação, empurrou o aparelho celular para mais fundo no bolso dianteiro, tentando resguardar o bem.

Ao chegar nas proximidades do elevado do Shopping Metrópole, no momento em que a vítima se dirigia à roleta, o denunciado introduziu a mão no bolso da vítima, subtraiu o aparelho celular e tentou escondê-lo atrás das costas. A vítima reagiu de imediato, segurando o celular e afirmando, em voz alta, que aquele homem não era o proprietário do telefone, chegando a desafiá-lo a desbloquear o aparelho com a digital.

Com o tumulto, os passageiros intervieram e exigiram a devolução do celular, gritando por socorro. O ônibus então parou em frente ao Shopping Metrópole, ocasião em que uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e prontamente se dirigiu ao local. Ao realizarem a abordagem, os policiais encontraram o aparelho celular em poder de
ALEX CONCEIÇÃO DA SILVA
, confirmando o estado de flagrância.

Durante o episódio, o denunciado ainda ameaçou a vítima, dizendo que mesmo que fosse preso, logo seria solto e iria atrás dela (fl. 06 do ID 145657717).

Conduzido à Delegacia, o denunciado permaneceu em silêncio, exercendo seu direito constitucional (fl. 09 do ID 145657717).”

Nas
razões recursais
(ID 29870928), a defesa pleiteia a
desclassificação do delito de roubo consumado para o delito de furto tentado
, sob o argumento de que o réu não teria utilizado violência ou grave ameaça na empreitada criminosa, por inexistirem lesões corporais, somente discussão verbal, alegando, ainda, que o réu não teve posse mansa e pacífica da
res furtiva.

Subsidiariamente, pede a
efetiva aplicação da atenuante da confissão espontânea
, com a devida
compensação com a agravante da reincidência
, para que a pena intermediária permaneça inalterada
, além da fixação de regime prisional mais brando e exclusão da condenação de pagamento de indenização
.

Em
contrarrazões
o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (ID 29870932).

Em parecer, a D. Procuradora de Justiça
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
se manifesta pelo
“CONHECIMENTO do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade. No mérito, pelo DESPROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença condenatória em desfavor do réu ALEX CONCEIÇÃO DA SILVA.”
(Textual) (ID 30295285)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Da desclassificação do crime de roubo consumado para
furto na modalidade tentada (art. 14, inc. II, do CPB).

A defesa requer a desclassificação do crime de roubo consumado para o furto na modalidade tentada, sob o argumento de que o réu não teria utilizado violência ou grave ameaça na empreitada criminosa por inexistirem lesões corporais, somente discussão verbal; alega, ainda, que o réu não teve posse mansa e pacífica da
res furtiva
.

A pretensão recursal não merece prosperar
.

Faz-se necessário compreender, antes de mais, a dinâmica do delito para a adequada elucidação da controvérsia.

No presente caso, conforme delineado na denúncia e confirmado pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório,
a vítima Pablo William Gomes Gurgel
relatou que se encontrava no interior de ônibus de transporte coletivo quando o apelante Alex Conceição se aproximou e passou a apalpar seus bolsos traseiros. Em reação, a vítima tentou resguardar o aparelho celular, empurrando-o para mais fundo no bolso dianteiro da calça. Não obstante, ao se dirigir à roleta do ônibus, o réu introduziu a mão no bolso da vítima e subtraiu o aparelho celular, tentando ocultá-lo atrás do corpo.

A vítima reagiu imediatamente, segurando o bem e afirmando, em voz alta, que o denunciado não era o proprietário do telefone, chegando, inclusive, a desafiá-lo a desbloquear o aparelho por meio da digital. O tumulto instaurado levou à intervenção dos passageiros, ocasião em que o ônibus foi parado e acionada guarnição da Polícia Militar, a qual encontrou o aparelho celular
em poder do réu
, confirmando o estado de flagrância. Consta, ainda, que o réu
proferiu ameaças

à vítima
, afirmando que, mesmo preso,
“iria atrás”
dela.

Oportuno transcrever o depoimento da vítima constante na sentença:

“A vítima
Pablo William Gomes Gurgel
narrou: que notou a presença do acusado ao subir no ônibus, tendo ele subido logo atrás do depoente. O acusado primeiramente apalpou seus bolsos na parte de trás, mas não havia objeto algum. No instante em que o depoente passou na catraca, o acusado colocou a mão em seu bolso da frente e puxou seu aparelho celular. Como o depoente percebeu essa ação, imediatamente colocou sua mão junto à mão do acusado. Depois disso o acusado passou a discutir com a vítima, primeiro afirmando ser o proprietário do aparelho celular, e num segundo momento disse que a vítima lhe devia certo valor. A vítima ainda solicitou o aparelho celular de volta, tendo o acusado negado. A população chamou a polícia. Em seguida o SGT adentrou o ônibus e desceu com o acusado. O acusado entregou o aparelho celular na mão do SGT. O acusado o ameaçou dentro da viatura. O depoente tem 16 (dezesseis) anos. Negou conhecer o acusado ou ter qualquer dívida com ele.”

Imperioso ainda, colacionar as declarações prestadas em juízo pelos Policiais Militares que atuaram na prisão em flagrante do réu:

O
PM condutor

Glaidson Alexandre Modesto Lopes
declarou: que estava em policiamento ao lado do Shopping Metrópole quando um ônibus parou e havia várias pessoas acenando. O depoente entrou no ônibus e se deparou com o acusado e a vítima gritando. Nesse momento a vítima informou que o acusado tinha subtraído seu aparelho celular, que estava nas mãos do acusado. O acusado alegava ser o proprietário do aparelho celular. O depoente solicitou que o acusado desbloqueasse o aparelho celular e, como ele não conseguiu porque não sabia a senha, a vítima desbloqueou. O acusado disse que a vítima devia a ele certo valor em razão de drogas. A vítima relatou que percebeu o acusado colocar a mão em seu bolso e subtrair seu aparelho celular. O acusado declarou nome errado aos policiais.

O PM

Jefferson Oliveira da Silva
relatou: que estava envolvido em uma operação numa viatura que estava ao lado do Shopping Metrópole. Em dado momento populares acionaram a viatura informando sobre a subtração de um aparelho celular dentro de um ônibus. O SGT Glaidson adentrou o ônibus e identificou a vítima e o acusado de posse do aparelho celular. Havia tumulto dentro do ônibus. Enquanto isso o depoente permaneceu do lado de fora fazendo a segurança do ônibus. O acusado disse que conhecia a vítima, e que a vítima lhe devia valor relativo a drogas.
Dentro da viatura, o acusado ameaçou a vítima.
O acusado declarou nome falso aos policiais.
A vítima era um adolescente
. O acusado ofereceu dinheiro aos policiais.

Diante desse cenário fático, não há como acolher a tese defensiva.

Inicialmente, cumpre destacar que, para a
configuração do crime de roubo
,
não se exige que a violência resulte em lesões corporais
, sendo suficiente o emprego de força física apta a vencer a resistência da vítima. Salienta-se, ainda, que, se este fosse um caso de simples ato de retirar o aparelho celular do bolso da vítima e rápida evasão do local sem a percepção da subtração, seria cabível discutir a eventual configuração de furto, todavia, a dinâmica do fato não permite a desclassificação.

Por outro lado, a
posterior ameaça proferida pelo apelante, em contexto de tensão e constrangimento público, reforça a presença do elemento normativo da grave ameaça, afastando, de forma definitiva, a pretensão de desclassificação para furto
.

Quanto à forma do delito imputado ao apelante, comungo do entendimento adotado na sentença condenatória sobre ter sido caso de
roubo consumado
, pois, conforme a orientação das
Cortes Superiores
,
o crime de roubo se consuma com a inversão da posse da
res furtiva
, ou seja,
para consumação do referido delito
,
é suficiente que o agente tenha a posse, ainda que breve, do bem subtraído
, bastando que cesse a violência, como se vislumbra no caso em apreço, entendimento esse corroborado pelo entendimento da
Súmula 582 do STJ
, senão vejamos:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. SÚMULA 582/STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. ENUNCIADO VIGENTE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
Consoante a jurisprudência do STJ: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."
(Súmula n. 582 do STJ). 4.
No caso, o Tribunal concluiu que houve a inversão da posse da res furtiva mediante emprego de grave ameaça, destacando que o agente subtraiu os aparelhos celulares das vítimas, mas foi capturado momentos depois.
(...) (STJ, AREsp n. 2.471.913/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)”
Destaquei

Dessa maneira, restando claro que o bem
foi retirado da esfera de disponibilidade da vítima
,
mesmo que por breve momento
, e houve preenchimento das elementares do crime de roubo, revela-se
incabível

o acolhimento da tese defensiva de desclassificação para a modalidade tentada
, devendo ser mantida a condenação pelo crime de roubo consumado, nos exatos termos do decisum guerreado.

2.
Da dosimetria da pena.

2.1
Segunda fase. Reincidência e confissão espontânea. Regime prisional mais brando.

A defesa pugna, subsidiariamente, pela efetiva aplicação da atenuante da confissão espontânea, com a devida compensação com a agravante da reincidência, a fim de que a pena intermediária permaneça inalterada, assim como que seja fixado regime prisional mais brando.

Assiste razão à defesa.

Assim versa a sentença condenatória, na parte que interessa (ID 29870917):

“
2.2. Da Dosimetria.

Nessa fase da sentença, não se pode olvidar que a nossa lei penal adotou o critério trifásico de Nelson Hungria (CP, art. 68), em que na primeira etapa da fixação da reprimenda analisam-se as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CP, encontrando-se a pena-base; em seguida consideram-se as circunstâncias legais genéricas (CP, arts. 61, 65 e 66), ou seja, as atenuantes e agravantes; por último, aplicam-se as causas de diminuição e de aumento de pena, chegando-se à sanção definitiva. É o que passarei a fazer quanto ao acusado.

a) PRIMEIRA FASE: Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB.

A
culpabilidade
do agente revela-se adequada ao tipo – circunstância neutra;
antecedentes
: a sentença penal condenatória que consta contra o acusado será considerada na segunda fase dessa dosimetria por ser reincidência, motivo pelo qual considero esta circunstância neutra; sobre a
conduta social
, não há nos autos informação elementos que justifiquem a sua valoração desfavorável - motivo pelo qual considero esta circunstância neutra; quanto à
personalidade
do agente, não há meios técnicos aptos a aferi-la, além de questionável a constitucionalidade de tal circunstância - circunstância neutra;
motivos do crime
foram aqueles próprios do tipo, isto é, o desejo de obtenção de recursos sem a necessidade de trabalho honesto – circunstância neutra;
circunstâncias do crime
: não revelam um fator apto a influenciar a pena-base – circunstância neutra; as
consequências do crime
não revelam algo especial, além do que já foi considerado para configuração da forma qualificada - neutra; a
vítima
não contribuiu para a prática da infração penal.

Diante do imperativo constitucional do art. 93, IX, na ausência de melhor critério, mas considerando que o art. 59 prevê oito circunstâncias passíveis de análise na primeira fase, para cada circunstância desfavorável, estabeleço o patamar de acréscimo sobre a pena mínima em um oitavo do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, para cada circunstância desfavorável encontrada.

Não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, de sorte que a pena nesta fase permanece em seu mínimo legal, qual seja,
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

b) SEGUNDA FASE: Circunstâncias Atenuantes e Agravantes.

Há nos autos a agravante da
reincidência
, pois consta contra o acusado uma sentença condenatória pelo crime de roubo, processo n. 0822217-95.2023.8.14.0401, 10ª Vara Criminal de Belém, com trânsito em julgado para o MP em 24/04/2024.

Há também a atenuante da
confissão
, motivo pelo qual, em razão do que determina o art. 67 do CPB, prevalece a reincidência, pelo que acrescento à pena a proporção de 1/12 (um doze avos), ficando em
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

c) TERCEIRA FASE: Causas de Aumento e/ou de Diminuição.

Não há nos autos causas de aumento e/ou de diminuição da pena.

A situação econômica do acusado presume-se não ser boa (CP, art. 60), considerando-se os dados presentes nos autos.

Para fixação do valor do dia-multa, hei por bem adotar o critério do art. 49, de modo que, com base nas condições econômicas do acusado, consoante acima já presumido, estabeleço o dia/multa no valor mínimo legal, a saber, um trigésimo do salário mínimo vigente.

Diante da natureza do crime e total da pena, revela-se incabível a substituição da pena por outra não privativa de liberdade (CPB, art. 44).

Em razão da reincidência, a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime FECHADO.
”

Da detida análise da sentença, verifico que o juízo de origem, corretamente,
fixou a pena-base no mínimo legal
, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Na
segunda fase
, o Magistrado primevo reconheceu, de forma expressa, a circunstância atenuante e a agravante da reincidência específica, procedendo à ponderação entre ambas, com prevalência desta última, resultando em acréscimo moderado de 1/12 sobre a pena–base, diferentemente da usual fração de 1/6 sedimentado pela jurisprudência das cortes superiores.

De fato, o procedimento adotado tem respaldo legal no art. 67, do CPB, o qual determina que, no concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena deve ser fixada conforme as que preponderarem, considerando-se, dentre outras, a reincidência.

Contudo, não obstante a fundamentação apresentada pelo juízo de origem vise atender os ditames legais que regem a matéria, o entendimento adotado não se harmoniza com a orientação atualmente consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, especificamente no que tange à compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
é possível a compensação integral
entre tais circunstâncias, ainda que se trate de reincidência específica, ressalvada apenas a hipótese de multirreincidência, conforme cristalizado na
Súmula nº 585,

in verbis
:

“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”

Portanto, é necessário destacar que o presente caso não se trata de multirreincidência, mas, sim, de reincidência específica, circunstância que, à luz da orientação sumulada, não impede a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea, igualmente dotada de caráter preponderante, por refletir colaboração do acusado com a persecução penal.

Assim, impõe-se o reconhecimento da compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, devendo a pena intermediária permanecer no patamar da pena-base, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Considerando a inexistência de causas de aumento ou diminuição da pena, conforme verificado pelo Julgador
a quo
, resta a
pena definitiva fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ademais, em respeito ao princípio da isonomia, individualização da pena e a sua correta aplicação, verifico que
não é possível acolher o
pedido remanescente de fixação de regime de início do cumprimento da pena em regime semiaberto
, em função da ausência de preenchimento dos requisitos legais, senão vejamos.

O apelante restou condenado pela prática de roubo simples à
pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão
, e, de acordo com os ditames legais que regem a matéria elencados no art. 33 § 2º, “b” e § 3º, do CPB, em consideração ao fato de que o réu é reincidente específico, o regime inicial de cumprimento deve, necessariamente, ser o
fechado
.

Tal entendimento, além de expressa previsão legal, é pacificado na jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL EM QUE INCIDE O MESMO ÓBICE. INVIABILIDADE DE EXAME DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. AFASTAMENTO PELA APLICAÇÃO DO DIREITO AO ESQUECIMENTO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.

(...)

5. Não obstante a pena tenha sido estabelecida em patamar abaixo de 4 anos, não há ilegalidade na fixação do regime fechado para o início de cumprimento da pena, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes, no caso) e a reincidência do réu, ex vi dos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal.

(...) (STJ AgRg no AREsp n. 2.176.308/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024.)”

Entendo, dessarte, que a fundamentação apresentada na sentença é clara, concreta e juridicamente adequada, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada por esta instância revisora.

3.
Da condenação ao pagamento de indenização por danos morais (art. 387, IV, do CPP).

Por fim, insurge-se a defesa contra a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais, fixada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A irresignação não procede.

A fixação do valor indenizatório encontra respaldo expresso no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sendo certo que, no caso concreto, houve
pedido expresso do Ministério Público na denúncia
, com indicação do
quantum
pretendido, atendendo-se, assim, aos requisitos legais e jurisprudenciais para a imposição da reparação mínima.

Os danos morais, na hipótese,
são evidentes e presumíveis
, decorrentes da violência sofrida pela vítima, do constrangimento público experimentado no interior de transporte coletivo e das ameaças proferidas pelo apelante, circunstâncias que ultrapassam, em muito, o mero dissabor cotidiano.

Ressalte-se, ainda,
a condição da vítima, adolescente à época dos fatos
, circunstância que agrava o impacto psicológico do evento criminoso e justifica a tutela reparatória no âmbito da sentença penal condenatória.

Entendo, assim, que o valor arbitrado se mostra
moderado, proporcional e compatível
com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, não configurando excesso ou violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
conheço do recurso

e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,

para redimensionar a dosimetria da pena ao patamar de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantendo
-
se os demais termos da sentença inabalados
.

É o voto.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/02/2026